Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Ação Rescisória no 1005737-23.2019.8.11.0000
Autor: NEVITON FAGUNDES MORAES
Réu: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.,
Cuida a espécie de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por NEVITON FAGUNDES MORAES em desfavor do Ministério Público Estadual, visando à rescisão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 4515-89.2011.811.0041.
O Requerente pugna na petição inicial pela concessão da gratuidade de justiça.
Oportunizado ao Autor a comprovação da hipossuficiência, a parte se manifestou, conforme id. 8193854.
Indeferida pretensão da gratuidade de justiça, adveio os embargos de declaração.
Decido.
Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo a benesse ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
Na vertente hipótese, o Autor, de fato, logrou êxito em demonstrar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, pois, conforme declarações de imposto de renda colacionadas aos autos, este possui renda e patrimônio compatível com a condição de impossibilidade de pagamento das custas sem que haja prejuízo ao sustento familiar.
Assim, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para o fim de deferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
Passo assim a apreciar o pedido de tutela de urgência vazado nos seguintes fundamentos:
“A tutela que se pretende é a suspensão da execução da sentença proferida nos autos do processo no 4515-89.2011.811.0041 Código 711457 em tramite na Vara Especializada de Ação Civil Pública.
As razões da necessidade da concessão da tutela estão estampadas na narrativa fático-jurídica da presente peça, sendo necessário evidenciar os requisitos legais justificadores do deferimento.
Assim, a probabilidade do direito, "fumus boni iuris", está demonstrada na não comprovação da prática do ato de improbidade, tão há demonstração do elemento subjetivo dolo, imprescindível para a caracterização do ato de improbidade, sendo necessário e imprescindível a reforma da sentença prolatada em sede de primeiro piso.
De mesmo modo o perigo de dano, “periculum in mora”, também é evidente, uma vez que a sentença de piso já se encontra em fase de execução e o requerente está exposto as suas sanções podendo vir a ter irreversíveis prejuízos financeiros por ter que arcar com pesada multa pecuniária.
Ademais o perigo é patente em decorrência da perda da sua fonte de renda como professor que garante a manutenção da subsistência familiar.
Importante, neste momento, destacar que o requerente exerce a profissão de professor há mais de 20 anos, estando neste momento afastado de seu labor.
Além disso, o requerente foi proibido de contratar com o poder publico e não receber quaisquer benefícios deste.
Insta neste contexto constar que o perigo inverso inexiste, uma vez que, caso haja o superveniente entendimento de que esta ação rescisória deva ser julgada improcedente, basta que se revogue a tutela concedida, o que retornará a relação jurídica à situação atual.
Assim, estando presentes os pressupostos necessários para a antecipação de tutela é possível a suspensão da execução da sentença, conforme o entendimento de que é cabível a tutela antecipada na ação rescisória, para fins de suspender a execução da decisão atacada...”
Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que na espécie, em princípio, não há como reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.
Ora, como é cediço, segundo forte doutrina “ só haverá erro autorizativo da rescisória ‘quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado [NCPC, art. 966,§ 1o].’” (Junior. Humberto Teodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, 48a edição. Editora Forense. 2017. Pág. 866].
Com efeito, é certo que, em princípio, as razões expostas na inicial já foram debatidas pelo e. Tribunal de Justiça em sede de Recurso de Apelação, situação jurídica que força reconhecer ausência de requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
Assim, embora seja possível a suspensão dos efeitos da decisão objeto da ação rescisória, é certo que se trata de medida excepcional.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido.
Intime-se.
Cite-se o requerido para responder aos termos da ação, no prazo de quinze (15) dias, constando as advertências preconizadas no CPC/15.
Com a contestação, manifeste-se a parte autora e, após, a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado